Tribunal: TJSP
Processo: 2032507-09.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de impenhorabilidade de valores bloqueados, alegadamente oriundos de salário. Recurso tempestivo com pedido de gratuidade recursal.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de impenhorabilidade de valores bloqueados, alegadamente oriundos de salário. Recurso tempestivo com pedido de gratuidade recursal.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados, oriundos de salário, são impenhoráveis conforme o art. 833, IV e X, do CPC e se o agravante faz jus à gratuidade recursal.
III. Razões de Decidir 3. Agravante exonerado do cargo em comissão em janeiro deste ano. Situação que autoriza a concessão da gratuidade recursal.
4. Não há comprovação nos autos de que a penhora dos valores bloqueados comprometa a subsistência do agravante ou de sua família, nem que os valores bloqueados sejam exclusivamente oriundos de salário.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de salários pode ser mitigada quando não demonstrado comprometimento com necessidades básicas. 2. Ausência de prova de que a penhora afeta a dignidade e subsistência do devedor.
Legislação Citada: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.055.735/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023; TJSP, Agravo de Instrumento 2125135-85.2023.8.26.0000, Rel. Paulo Barcellos Gatti, 4a Câmara de Direito Público, j. 30.06.2023.